Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. É vedado ao Juiz declinar de ofício quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil.
2. É relativa a competência para o processamento e julgamento de demanda de indenização por benfeitorias realizadas em bem imóvel, visto que não se discute a propriedade ou mesmo a posse sobre o bem, mas tão somente o direito ao ressarcimento das benfeitorias realizadas, que se consubstancia em direito de natureza pessoal e não real.
3. Conflito negativo de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Vara Cível Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para processar e julgar a causa.